Tribunal: STJ
Processo: 5015033-14.2020.4.04.7107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2066267 - RS (2023/0101264-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.
ADVOGADO
: RAFAEL MACHADO SIMÕES PIRES - RS101262
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
E CSLL. TEMA N. 1.182/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO
ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado se segurança
objetivando excluir os valores relacionados aos benefícios fiscais de ICMS da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Na sentença o pedido foi julgado
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada para
a quo
reconhecer o direito do contribuinte ao indébito de IRPJ e CSLL decorrente
do direito à exclusão do crédito presumido de ICMS do lucro real até a
entrada em vigor da Lei Complementar n. 160/2017. Nesta Corte, negou-se
provimento ao agravo em recurso especial.
II - Quanto à exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, o Tema n. 1.182/STJ versou sobre período
posterior ao advento da Lei Complementar n. 160/2017, quando então foi
autorizada a dedução, desde que observados os requisitos legais para tanto.
Nesse diapasão, no que diz respeito ao período anterior à Lei Complementar
n. 160/2017, a legislação tributária não autorizava a dedução, de modo que o
pedido da recorrente não pode ser acolhido.
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53264657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 792b1ab2-f97c-421c-b130-8c98bd4c1d3e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 792b1ab2-f97c-421c-b130-8c98bd4c1d3e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2066267 - RS (2023/0101264-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.
ADVOGADO
: RAFAEL MACHADO SIMÕES PIRES - RS101262
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
E CSLL. TEMA N. 1.182/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO
ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado se segurança
objetivando excluir os valores relacionados aos benefícios fiscais de ICMS da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Na sentença o pedido foi julgado
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada para
a quo
reconhecer o direito do contribuinte ao indébito de IRPJ e CSLL decorrente
do direito à exclusão do crédito presumido de ICMS do lucro real até a
entrada em vigor da Lei Complementar n. 160/2017. Nesta Corte, negou-se
provimento ao agravo em recurso especial.
II - Quanto à exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, o Tema n. 1.182/STJ versou sobre período
posterior ao advento da Lei Complementar n. 160/2017, quando então foi
autorizada a dedução, desde que observados os requisitos legais para tanto.
Nesse diapasão, no que diz respeito ao período anterior à Lei Complementar
n. 160/2017, a legislação tributária não autorizava a dedução, de modo que o
pedido da recorrente não pode ser acolhido.
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA52343553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: 14b0bca8-b3a9-414e-b75d-084130c06ce3

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou mandado de
segurança impetrado com a finalidade de excluir os valores relacionados aos benefícios
fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
O valor dado à causa corresponde a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido (fls. 7.528-7.534).
O Tribunal Regional Federal da 4a Região deu parcial provimento ao recurso de
apelação da contribuinte para reconhecer o direito ao indébito de IRPJ e CSLL decorrente
do direito à exclusão do crédito presumido de ICMS do lucro real até a entrada em vigor da
Lei Complementar n. 160/2017. O acórdão foi assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSL. BASE DE CÁLCULO. LUCRO REAL.
BENEFÍCIOS DE ICMS.
1. O STJ entendeu que a inclusão dos créditos presumidos na apuração do lucro real das
empresas violaria o pacto federativo (STJ, 1a Seção,
nov/17).
RESP 1517492/PR,
2. Esse precedente não se aplica a outros benefícios de ICMS, como isenções, reduções
de base de cálculo e diferimentos. A eficácia desses benefícios não resta afetada pela
tributação do lucro. Deve- se obedecer o regramento imposto pela LC 160/17 que, a partir de
então, os submete ao regime das subvenções para investimento.

Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (fls.
7.706-7.712).
A contribuinte, interpôs recurso especial com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da CF, alegando que o acórdão recorrido violou o
I e II, do CTN, bem como o
art. 43,
art. 2
o da

Lei n. 7.689/1988.
Contrarrazões às fls. 7.886-7.900.
Diante da afetaçã e julgamento do Tema n. 1.182 do STJ, os autos retornaram à
Turma Julgadora para eventual adequação à tese fixada em repetitivo, oportunidade em
Documento eletrônico VDA52343553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: 14b0bca8-b3a9-414e-b75d-084130c06ce3

que foi determinada a subida do recurso especial para análise de matéria remanescente,
qual seja, exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
no período anterior à vigência da Lei Complementar n. 160/2017.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento nos arts. 253, I, e 255, §4o, II, do RISTJ, não conheço do agravo em recurso
especial da Fazenda Nacional, bem como nego provimento ao recurso especial da
contribuinte."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Outrossim, a decisão parte da errada premissa de que o “o
versou sobre
Tema 1.182/STJ
período posterior ao advento da Lei Complementar n. 160/2017, quando então foi autorizada a
dedução, desde que observados os requisitos legais para tanto. Nesse diapasão, no que diz
respeito ao período anterior à Lei Complementar n. 160/2017, a legislação tributária não
autorizava a dedução, de modo que o pedido da recorrente não pode ser acolhido.”, o que não
se pode permitir.
Isso porque, a
em
já reconhecia a possibilidade das subvenções
Lei 12.973/2014,
art. 30,
não serem computadas na apuração do lucro real, sendo que o § 4o, inserido pela Lei
Complementar no 160/2017, não alterou esse direito, apenas equiparou todo e qualquer
incentivo fiscal de ICMS a subvenção de investimento desde que observados os requisitos
indicados.
Ou seja, a superveniência da LC n.160/2017, que promoveu alteração no
da
art. 30
apenas passou a enquadrar o incentivo fiscal estadual como subvenção
Lei n.12.973/2014,
para investimento, e não tem o condão de alterar o entendimento desta Corte de que a
tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação do princípio federativo,
independente de requisitos!
[...]
Assim, em relação ao benefício fiscal de crédito presumido deve ser reconhecido o
direito da Agravante de afastar o cumprimento dos requisitos do
da LC n. 160/2017 e
art. 10
da
ou seja, sem a necessidade de constituição em reservas de
art. 30
Lei n. 12.973/2014,
lucros, assim como decidido pelo STJ no ERESP 1.517.492 e no Tema 1.182 desta Corte,
sendo reconhecido o direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos
nos últimos 5 (cinco) anos anteriores a impetração do presente mandamus.
Com efeito, este C. STJ, já definiu em recurso repetitivo, no
que
RESP 1114404/MG,
"A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito
Documento eletrônico VDA52343553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: 14b0bca8-b3a9-414e-b75d-084130c06ce3

do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição
exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título
executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido".
No mesmo sentido, a Súmula no 461 desta Corte Superior também estabelece que “O
contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito
tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”.
[...]
Restou-se nítido, portanto, pela necessidade de se reconhecer a exclusão de créditos
presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL, uma vez que a superveniência da
Lei n.o 14.789/2023 não tem o condão de alterar a conclusão do julgamento do ER Esp
1.517.492/PR de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação
do princípio federativo e conceito de renda. Deste modo, não se pode permitir que a decisão
não cumpra o entendimento pacificado pelo STJ - no ERESP 1.517.492 e no Tema 1.182.
Por fim, deve ser a decisão reformada para adequação do entendimento vinculante,
principalmente no que tange a natureza do crédito presumido do ICMS, estando a decisão
proferida em perfeita consonância ao que foi decidido pelo STJ na ocasião do
por conseguinte, exclusão do benefício de ICMS do crédito presumido
ERESP 1.517.492/PR,
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, assim como o direito à compensação dos
indevidamente recolhidos a esse título nos últimos 5 (cinco) anos, atualizados pela Taxa Selic.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No que diz respeito ao recurso especial da contribuinte, que versa sobre a
exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o Superior
Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 1.182 do STJ, fixou o seguinte entendimento:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de
base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n. 160/2017 e
da
, não se lhes aplicando o
art. 30,
Lei n. 12.973/2014)
entendimento firmado no
que excluiu o crédito presumido de ICMS das
ERESP 1.517.492/PR
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Documento eletrônico VDA52343553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: 14b0bca8-b3a9-414e-b75d-084130c06ce3

2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de
cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao
da
art. 30
sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação
Lei 12.973/2014
prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à
implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de
proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado
que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia
da viabilidade do empreendimento econômico.

Com efeito, o Tema n. 1.182/STJ versou sobre período posterior ao advento da
Lei Complementar n. 160/2017, quando então foi autorizada a dedução, desde que
observados os requisitos legais para tanto. Nesse diapasão, no que diz respeito ao período
anterior à Lei Complementar n. 160/2017, a legislação tributária não autorizava a dedução,
de modo que o pedido da recorrente não pode ser acolhido.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52343553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: 14b0bca8-b3a9-414e-b75d-084130c06ce3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.066.267 / RS
Número Registro: 2023/0101264-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50150331420204047107
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.
ADVOGADO
: RAFAEL MACHADO SIMÕES PIRES - RS101262
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.
ADVOGADO
: RAFAEL MACHADO SIMÕES PIRES - RS101262
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.
ADVOGADO : RAFAEL MACHADO SIMÕES PIRES - RS101262
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA53243815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:16
Código de Controle do Documento: 43f1ea9b-8a6e-4513-b438-875604820e2e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:16
Código de Controle do Documento: 43f1ea9b-8a6e-4513-b438-875604820e2e